Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-30.2024.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005268-30.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (APELANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELADO), JOSE PEDRO ROCKENBACH - CPF: 285.062.350-49 (APELADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ELONI ROCKENBACH - CPF: 721.682.421-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADO DESTITUÍDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO ANTERIOR QUE ACOLHE AS PRELIMINARES.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com base em decisão proferida no AI nº 1022071-25.2025.8.11.0000, que reconheceu a ilegitimidade passiva e a inadequação da via eleita. O apelante defende sua legitimidade para executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos, e sustenta que o retorno dos autos à origem foi indevido, pois pendente de julgamento Recurso Especial interposto contra o acórdão do agravo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de origem poderia extinguir o cumprimento de sentença com base em acórdão ainda não transitado em julgado; e (
ii
) saber se é adequada a via do cumprimento de sentença para execução de honorários por advogado destituído antes do trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão proferido no Agravo de Instrumento reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva do devedor e a inadequação da via eleita para execução de honorários por advogado destituído, determinando a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito.

4. A interposição de Recurso Especial não suspende automaticamente os efeitos da decisão recorrida, salvo concessão expressa de efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso concreto.

5. A execução, nos moldes propostos, foi considerada incabível pela instância superior, sendo legítima a extinção do feito na origem.

6. A rediscussão da matéria de fundo no presente apelo encontra-se obstada pela preclusão, já que foi decidida no agravo, cabendo apenas ao STJ eventual reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte,
não
provido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da execução.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento de sentença proposto por advogado destituído antes do trânsito em julgado da ação originária é inadequado, devendo ser substituído por ação autônoma de arbitramento. 2. A eficácia do acórdão que reconhece ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita não se suspende pela mera
interposição de Recurso Especial, salvo decisão expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 513, 523, 525, § 4º, e 995; Estatuto da OAB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença
extinta
sem julgamento do mérito
,
em cumprimento ao julgado no AI
1022071-25.2025.8.11.0000
, que teve as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita acolhias.
O exequente foi
condena
do ao pagamento d
as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do pedido
.

O apelante argui que a sentença
se baseou em premissa equivocada uma vez que não houve o retorno definitivo dos autos
, uma vez que foi interposto Recurso Especial
e o
decisum
do referido Agravo não é definitivo
.

Sustenta que, embora o RE
sp
não possua efeito suspensivo
, é prudente aguardar seu trânsito em julgado.

Defende sua legitimidade para executar os honorários sucumbenciais nos próprios autos
.

Pede que a sentença seja declarada
nula e
o retorno dos autos à origem para que se aguarde o julgamento do referido Recurso Especial.

Contrarrazões no Id n.
331449425
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

a
pelante ajuizou
C
umprimento de
S
entença para receb
er
honorários sucumbenciais fixados em ação monitória.

Ocorre que seu mandato foi revogado pela constituinte (empresa Galvani) antes do início desta fase executiva específica
e, no
Agravo de Instrumento n
.
1022071-25.2025.8.11.0000, esta Corte acolheu a tese dos devedores
e reconheceu
que, havendo revogação do mandato, o advogado não possui legitimidade para executar os honorários de sucumbência nos próprios autos contra a parte adversa, devendo buscar seus direitos em ação autônoma contra o ex-cliente
.

Diante da comunicação dessa decisão,
o magistrado de origem
proferiu a sentença ora apelada, extinguindo o feito.

A decisão
proferida no
Agravo de Instrumento
foi
“...para
acolher as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via, impondo a extinção do cumprimento de sentença, sem apreciação do mérito
”
e condenou “
o agravado na sucumbência, com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução
” e foi assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender leilões de imóveis penhorados. Os agravantes alegam ilegitimidade passiva para responder por honorários sucumbenciais de advogado destituído, prescrição do crédito e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os agravantes são parte legítima para responder por honorários advocatícios de patrono destituído; e (
ii
) saber se é cabível o
cumprimento de sentença para cobrança de honorários, em vez de ação autônoma de arbitramento.

III. Razões de decidir

3. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre os agravantes e o exequente, configurando vínculo direto entre as partes. A revogação do mandato não retira a legitimidade passiva dos contratantes.

4. A jurisprudência do STJ admite a cobrança de honorários por meio de ação autônoma de arbitramento quando o advogado é destituído antes do fim do processo, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. A via eleita – cumprimento de sentença – é inadequada, pois não há título executivo judicial em favor do advogado destituído, devendo a verba ser pleiteada em ação própria.

6. A prescrição quinquenal alegada é irrelevante diante do reconhecimento da inadequação da via processual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para acolher as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, com extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
"1. O advogado destituído antes do trânsito em julgado da sentença tem direito ao arbitramento dos honorários em ação própria, não sendo adequada a via do cumprimento de sentença. 2. Os contratantes do advogado destituído não podem ser compelidos ao pagamento da verba sucumbencial por meio de cumprimento de sentença, diante da ausência de título executivo judicial
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 513, 523, 525, § 4º; Estatuto da OAB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 12.04.2011;
STJ,
AgRg
no
AREsp
492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 23.06.2015; TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2021.

O sistema processual civil brasileiro estabelece que os recursos para as instâncias superiores (Recurso Especial e Extraordinário) são dotados, em regra, apenas de efeito devolutivo, conforme preconiza o art. 995 do Código de Processo Civil:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

O próprio Apelante admite, em suas razões, a ausência de efeito suspensivo atribuído ao seu Recurso Especial.

Dessa forma, o acórdão proferido no Agravo de Instrumento, que reconheceu a ilegitimidade e a inadequação da via eleita, possui eficácia imediata.

Não há justificativa legal para que o processo de execução permaneça "suspenso" ou aguardando na origem, uma vez que a ordem do Tribunal foi clara no sentido de que a execução, naqueles moldes, é incabível.

A
ssim, ao
proferir a sentença de extinção, o juízo de
origem
agiu em estrito cumprimento ao princípio da hierarquia jurisdicional e à eficácia imediata das decisões de segundo grau não suspensas por tribunal superior.

Caso o Recurso Especial venha a ser provido no futuro pelo STJ, reformando o entendimento deste Tribunal, a parte poderá valer-se dos instrumentos processuais adequados para reverter a extinção ou propor nova execução, mas tal possibilidade futura e
incerta não tem o condão de paralisar a eficácia da decisão atual deste Colegiado.

Ademais, rediscutir neste apelo a matéria de fundo (legitimidade para execução de honorários após revogação de mandato) viola a preclusão, visto que tal mérito já foi decidido no Agravo de Instrumento, contra o qual o recurso cabível (REsp) já foi manejado na via adequada
, impondo-se o não conhecimento dessa parte
.

Ante o exposto,
conheço em parte

d
o Recurso e
nessa p
arte

nego-lhe provimento
. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da execução (art.
85, § 11, do CPC
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026